Tribunal: STF
Processo: ARE 1470561
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE PARTICULAR. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1033 DO STF. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Não há perda do objeto pelo levantamento de valores pelo agravado, uma vez que eventual provimento importaria na restituição. 3. O Tema 1033 se restringe ao “hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor de paciente”, uma vez que a ação não pode prejudicar terceiros, conforme artigo 506 do CPC. O hospital privado não é parte no presente processo, pelo que não se poderia determinar que recebesse menos do que o cobrado de forma particular. 4. O hospital, no presente caso, estará prestando o serviço de forma particular, uma vez que o Distrito Federal não cumpriu a determinação judicial prévia. Não assim fosse, a rede privada simplesmente recusaria o atendimento por valor abaixo de seu orçamento se o bloqueio se desse nos limites da tabela do SUS. 5. Não há, portanto, fumaça do bom direito. No presente caso também, o perigo da demora é o inverso, a suspensão da decisão poderá trazer severo risco ao agravado. 6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO para manter a decisão de primeiro grau proferida em cumprimento de sentença. Sem custas e sem honorários” (eDOC 4 – ID: 8a0a5a36)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 196; e 199, §§ 1º e 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não compete ao Poder Público, no caso narrado, custear a integralidade dos gastos com a internação da recorrida.



    Argumenta-se que a parte autora não recorreu, previamente, à rede pública em busca de um leito de UTI ou, ainda, não obteve decisão judicial prévia que legitimasse sua internação diretamente em leito de UTI da rede privada (eDOC 6 – ID: 8d3ef727, p. 4).



    Aduz-se, assim, que a internação na rede particular foi uma opção dos requerentes, segundo seu juízo de conveniência (...), que (...) Não houve qualquer decisão judicial que legitimasse essa internação (...) e que (...) O contrato de prestação de serviços da saúde foi firmado pela parte autora, sem qualquer participação do Poder Público, e deve ser por esta cumprido, já que o contrato faz lei entre as partes, não obrigando terceiros (eDOC 6 – ID: 8d3ef727, p. 6).



    Por fim, sustenta-se que o Poder Público somente está obrigado a ressarcir agentes privados que prestem serviço de saúde conforme valores previamente acordados em convênio (...) e que (...) os recorridos intentam cobrar do Estado valores referentes a despesas hospitalares sem que sejam observados os arts. 24 e 26 da Lei nº 8.080/90 (eDOC 6 – ID: 8d3ef727, p. 8-9).



    Com base em todo o exposto, alega-se que se aplica a limitação ao ressarcimento pelo Poder Público fixada pelo tema 1.033 da repercussão geral.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABRANGÊNCIA DO TEMA 1033 DO STF. VALOR REFERÊNCIA DO RESSARCIMENTO PELO ESTADO À INICIATIVA PRIVADA DE PRESTAÇÃO À SAÚDE. DISCUSSÃO EM FACE DA EXPRESSÃO “EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL” NA REDAÇÃO DO REFERIDO TEMA 1033. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ACOLHER A TESE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1033 AINDA QUE O INÍCIO DO TRATAMENTO TENHA SIDO POR INICIATIVA DO PARTICULAR” (eDOC 26 – ID: ee3f6670, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o tema 1033 do STF se restringe aos casos em que o hospital particular, por ordem judicial, prestou serviços em favor de paciente e que, no caso em análise, prestou o serviço de forma particular, uma vez que o Distrito Federal não cumpriu a determinação judicial prévia, tendo o paciente solicitado a internação por iniciativa própria diretamente na rede privada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “2. Não há perda do objeto pelo levantamento de valores pelo agravado, uma vez que eventual provimento importaria na restituição. 



    3. O Tema 1033 se restringe ao “hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor de paciente”, uma vez que a ação não pode prejudicar terceiros, conforme artigo 506 do CPC. O hospital privado não é parte no presente processo, pelo que não se poderia determinar que recebesse menos do que o cobrado de forma particular. 



    4. O hospital, no presente caso, estará prestando o serviço de forma particular, uma vez que o Distrito Federal não cumpriu a determinação judicial prévia. Não assim fosse, a rede privada simplesmente recusaria o atendimento por valor abaixo de seu orçamento se o bloqueio se desse nos limites da tabela do SUS. 



    5. Não há, portanto, fumaça do bom direito. No presente caso também, o perigo da demora é o inverso, a suspensão da decisão poderá trazer severo risco ao agravado” (eDOC 4 – ID: 8a0a5a36, p. 5)  



    Pois bem. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 666.094, Rel. Min. Roberto Barroso, paradigma do tema 1.033 da repercussão geral, consignou que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (RE 666094, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 04.02.2022 – grifo nosso)  



    No caso narrado, verifica-se que a internação foi determinada por decisão judicial, tendo o Distrito Federal descumprido tal ordem. Desta feita, verifica-se a subsunção do caso narrado à hipótese descrita no tema 1.033 da repercussão geral, não sendo o descumprimento da decisão judicial, associado à iniciativa da própria da paciente interessada na internação, suficientes para deslegitimar a aplicação da tabela de ressarcimento estabelecido pelo precedente mencionado.



    Dessa forma, verifica-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 4 – ID: 8a0a5a36) e determinar que incidam os limites fixados no julgamento do tema 1.033 da repercussão geral (mesmo critério que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde) ao valor a ser ressarcido pelo Poder Público.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente